Tribunal: CARF
Processo: 10880.914307/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914307/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.774 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PROCEDA TECNOLOGIA E INFORMATICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 09/10/2006
CRÉDITO POR PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DA
CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a
certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer
crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de Declaração de Compensação - Dcomp, no 08639.43685.091006.1.7.04-
4368, apresentada em 09/10/2006, em que a interessada pretende compensar crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior no valor de R$128.155,74.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914307/2009-21
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914307/2009-21

Conforme Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, nos termos que
seguem:

A interessada em sua Manifestação de Inconformidade alega que na DCTF relativa ao
4° Trimestre de 2004 (doc. 04) a Cofins não cumulativa referente à competência de
outubro foi equivocadamente informada no valor de R$463.598,50, mas que, entretanto,
no Dacon do período (doc. 05) está demonstrado o efetivo valor devido da contribuição
nesse mês, no caso, o valor de R$232.807,07.
Aduz que restando evidenciada a ocorrência de erro material que distorce a realidade
dos fatos, cabe a Administração Pública rever o lançamento, ou até mesmo a declaração
apresentada pelo contribuinte, de sorte a adequá-lo à realidade dos fatos. Com base no
argumento de que é dever de ofício da Administração Pública rever as informações
equivocadamente apresentadas pelo contribuinte, defende a nulidade do Despacho
Decisório.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-40.136, de 26/07/2017 (fls.190/194), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/10/2006
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado em compensação.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. RETIFICAÇÃO DA DCTF.
Nos casos em que o crédito oferecido para compensação decorre de pagamento
indevido, só se pode ter como incorreto ou indevido o valor recolhido via Darf, quando
o sujeito passivo retifica formalmente a DCTF, reduzindo o valor do débito informado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
205/573, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em sede
de manifestação de inconformidade. Acrescenta que o reconhecimento da existência do crédito
pleiteado está evidenciado no Processo no 19515.000461/2007-95, por meio do qual foram
revisados e ajustados todos os valores devidos a título de PIS/COFINS devidos pela Recorrente
no período de 07/2001 a 12/2006. Defende que da Manifestação fiscal em referência é possível
observar que, no que tange ao mês outubro de 2004, a própria Secretaria da Receita Federal do
Brasil concluiu que a COFINS (não cumulativa) para o período seria de – no máximo – R$
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914307/2009-21

232.801,35 (duzentos e trinta e dois mil oitocentos e um reais e trinta e cinco centavos). Ao final
requer:
Por todo o exposto, requerem as Recorrentes seja conhecido e provido o presente
Recurso Voluntário para que, reformando-se o Acórdão no 07-40.136 (4a Turma da
DRJ/FNS), reconheça a legalidade do crédito de COFINS não cumulativa referente de
outubro de 2004, com a consequente homologação das compensações realizadas pela
Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 24/10/2017 (fl.200) e protocolou
Recurso Voluntário em 23/11/2017 (fl.202) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela recorrente oriundo
de pagamento a maior de Cofins, referente ao período de outubro de 2004, no valor de
R$128.455,74, transmitido através do PER/DCOMP no 08639.43685.091006.1.7.04-4368,
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Como se sabe, o documento intitulado Declaração de Compensação (DCOMP) se
presta, assim, a formalizar o encontro de contas entre o contribuinte e a Fazenda Pública, sendo
uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, II, do CTN,
pressupõe a existência de créditos e débitos tributários em nome do sujeito passivo.
Assinale-se, ainda, que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o art. 170 do Código Tributário
Nacional. Pode-se dizer, em outras palavras, que o direito à compensação existe na medida exata
da comprovação da certeza e liquidez do crédito postulado.
Nesse contexto, por iniciativa do contribuinte, a quem cabe, portanto, a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, cabendo à autoridade
tributária a sua necessária verificação e validação.
Impende destacar, por oportuno, que nos processos que versam a respeito de
compensação, a comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914307/2009-21

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Decorre daí que é inerente à análise das declarações de compensação a verificação
da existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório
pleiteado.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do
art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente caso, a recorrente alega que ao efetuar a revisão da base de cálculo da
Cofins do período, constatou que havia recolhido um montante maior do que o devido e para
provar o alegado juntou em sede de manifestação de inconfomidade: DCTF-original (fls.
128/129), Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – DACON retificador
(fls.130/145) e comprovante de recolhimento (fl.146). Defende que consta no DACON o valor
correto e que o fato de a DCTF não ter sido retificada, não tem o cordão de impedir a
compensação de crédito.
Em que pese a afirmativa da recorrente em admitir equívocos em sua sistemática
procedimental, no presente caso, além de não ter retificado DCTF-original, não trouxe aos autos
prova documental que abrigue a alegada alteração dos importes que foram levados a efeito para
fins de constituição definitiva da contribuição, sob a modalidade de lançamento por
homologação, cuja informação confessada na declaração original serviu de base para certificação
da inexistência de crédito tipificado na modalidade de pagamento indevido ou a maior.
Logo, sem receio de redundâncias, é fundamental destacar que os pedidos de
compensação - para que possam ser analisados e deferidos - devem seguir os exatos trâmites
delineados pela norma. Tal aspecto é que garante o escorreito deslinde petitório, devendo ser
respeitado em sua totalidade, e não encarado como uma espécie de "burocracia dispensável".
Assim, diante da insuficiência de elementos probatórios, entendo que a decisão
recorrida foi absolutamente correta na manutenção do despacho decisório.
Em sede recursal, a requerente defende a subsistência do direito creditório e trás
aos autos informações adicionais, diz que foi alvo de fiscalização realizada pela SRFB, nos autos
do processo administrativo de no 19515.000461/2007-95, por meio do qual foram revisados e
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914307/2009-21

ajustados todos os valores devidos a título de PIS/COFINS do período de 07/2001 a 12/2006.
Diz que “a partir de Manifestação fiscal em referência é possível observar que, no que tange ao
mês outubro de 2004, a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil concluiu que a COFINS
(não cumulativa) para o período seria de – no máximo – R$ 232.801,35 (duzentos e trinta e dois
mil oitocentos e um reais e trinta e cinco centavos)”.
Ainda que afastássemos, como pretende a recorrente, a preclusão probatória, por
eventual aplicação da exceção prevista no §4o do art. 16 do Decreto-Lei no. 70.235/72, os
documentos trazidos com o recurso voluntário não demonstram a existência e disponibilidade do
crédito postulado pela recorrente.
Apesar de juntar o referido processo administrativo, em que foi alvo de
fiscalização, como consequente lançamentos de ofício efetuados contra o contribuinte acima pela
DEFIS/SPO (antiga DEFIC/SPO) em 29/03/2007 em virtude da insuficiência de declaração e
recolhimento dos débitos de Cofins e Pis relativos a diversos períodos de apuração dos anos de
2001 a 2006, ao contrário do alegado no recurso, não consta do Relatório de Diligência Fiscal
(Doc. 06 de fls. 548/553), a informação do valor devido a título de Cofins do mês de outubro de
2004. O processo em exame, composto de 43 (quarenta e três) volumes, remete a planilhas que
não foram anexadas para fins de exame dos valores nelas contidos.
Sublinhe-se, ademais, que os elementos dos autos não servem para demonstrar se
houve escrituração das operações atinentes (i) ao pagamento indevido e (ii) à própria
compensação litigiosa. A escrituração dessas operações se mostra fundamental para a própria
aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito creditório pleiteado.
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
DRJ, principalmente por ser atribuição deste Colegiado o controle da legalidade, e não o
saneamento de erros imputados aos próprios contribuintes, notadamente quando destinados à
constituição de créditos para fins de compensação e, mais, o ponto principal não resta claramente
demonstrado o alegado pagamento indevido.
Diante dessa peculiaridade, oportuno ressaltar que o relator considerou que neste
caso específico, não ser suficiente para a demonstração do direito, a existência de Dacon
retificadora, anterior à transmissão do PER/Dcomp, que confirmasse a declaração do valores
correspondentes em DCTF e, que prescindiria de outros documentos necessários para a formação
de sua convicção, tais como: escrituração e livros contábeis, identificando a correta apuração da
base de cálculo da contribuição, originando o crédito pleiteado, ou seja, apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a embasam.
Contudo, em sede de recurso nada trouxe que pudesse ao menos evidenciar um indício do direito
alegado.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, como destacado pela recorrente, suas alegações deveriam estar acompanhadas
dos elementos que pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e
necessários para que o julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que
não se verifica no caso em tela.
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação
das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar
outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses “outros meios”, pois não
há provas bastantes.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.774 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.914307/2009-21

Neste cenário, deixando a recorrente de trazer aos autos documentos capazes de
comprovar a origem do crédito pleiteado, seja em fase impugnatória, seja em fase recursal,
entendo correta a decisão de piso.
III - Da conclusão:
Ante o exposto, voto para conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital